Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-11.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão existência de estabelecimento de ensino nas imediações. Pena e regime adequadamente fixados. Réu reincidente. Regime fechado

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão existência de estabelecimento de ensino nas imediações. Pena e regime adequadamente fixados. Réu reincidente. Regime fechado mantido. Recurso defensivo improvido.